Tribunal: CARF
Processo: 10865.003739/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão processual.
PREVIDENCIÁRIO. AUDITORIA FISCAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
À época do julgamento de primeira instância, a competência originária para julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário era do Auditor Fiscal da Previdência Social, nos termos do art. 8o da Lei 10.593/2002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADO EMPREGADO. CFL 56.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de inscrever segurado empregado na Previdência Social.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148. APLICAÇÃO
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO CONTINUADA. APURAÇÃO DE PERÍODO DECADENTE E NÃO DECADENTE.
Para as autuações em que a penalidade é fixada em função do número de ocorrências, verificado que a infração se iniciou em período decadente e se estendeu a período não decadente, se justifica a aplicação da multa em razão do período em que a decadência não foi reconhecida.
AUTODEINFRAÇÃO.BISINIDEM.INOCORRÊNCIA.
A lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória não impede a lavratura de outros, em uma mesma ação fiscal, quando se constata que estão fundados em infrações de naturezas distintas, não configurando bis in idem.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003739/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
PREVIDENCIÁRIO. AUDITORIA FISCAL. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO.
À época do julgamento de primeira instância, a competência originária para
julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a
constituição de crédito previdenciário era do Auditor Fiscal da Previdência
Social, nos termos do art. 8o da Lei 10.593/2002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RITO PROCEDIMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS.
RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
INSCREVER SEGURADO EMPREGADO. CFL 56.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de inscrever segurado
empregado na Previdência Social.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148. APLICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003739/2007-31
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO CONTINUADA. APURAÇÃO DE PERÍODO DECADENTE E
NÃO DECADENTE.
Para as autuações em que a penalidade é fixada em função do número de
ocorrências, verificado que a infração se iniciou em período decadente e se
estendeu a período não decadente, se justifica a aplicação da multa em razão do
período em que a decadência não foi reconhecida.
AUTODEINFRAÇÃO.BISINIDEM.INOCORRÊNCIA.
A lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não impede a lavratura de outros, em uma mesma ação
fiscal, quando se constata que estão fundados em infrações de naturezas
distintas, não configurando bis in idem.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do
período anterior a 01/01/1999, excluindo-se do cálculo da multa lançada os valores referentes
aos segurados empregados não inscritos que não prestaram serviços à empresa após essa data,
observando-se, para tanto, a tabela constante na Informação Fiscal de fls. 410 e seguintes.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213/1991, art. 17, combinado com o art. 18, I e parágrafo 1o. do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (Fundamento Legal 56).
De acordo com o relatório fiscal:
A comprovação dos pagamentos efetuados aos segurados que lhe prestaram serviços, foi
constatada através do arquivo digital Defin. 27/11/03 Mov. Bancário, do qual foi
extraído a escrituração do “Caixa 2", de 01/2000 a 04/2004, tendo sido impresso e
anexado cópia na NFLD n° 35.646.428-8, constando de 103 folhas, constituindo
inclusive uma contra prova da Receita Federal.
Foram constatados ainda pela fiscalização pagamentos efetuados a segurados que lhe
prestaram serviços no período de 10/2002 a 05/2004, documentados através de uma
relação de pagamentos manuscrita, em folha de "agenda", contendo nome dos
beneficiário, valor da remuneração e a indicação de "pg". Após confrontar os nomes
descritos com os nomes dos funcionários da empresa, ficou evidenciado tratar-se de
pagamentos efetuados a empregados “por fora", cujos valores encontram-se escriturados
no “Caixa 2" citado anteriormente.
A constatação da não inscrição dos segurados empregados junto à Previdência Social,
foi feita através da confrontação dos nomes dos segurados que constavam nos recibos
de pagamentos com o arquivo digital do sistema de folha de pagamento denominado
ASN - Personel - Administração de Pessoal que relacionava o cadastro de todos os
funcionários registrados na empresa e também junto ao sistema informatizado do INSS
- CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, ficando evidenciado que aqueles
segurados de fato prestaram serviços sem a devida inscrição
Cientificado do Auto de Infração em 13/07/2004, o sujeito passivo apresentou
impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
1. A acusação se vincula a pagamentos de adicionais “por fora” a funcionários
inscritos;
2. A exigência se vincula a pagamentos de autônomos, cuja inscrição é encargo do
segurado;
3. Foi exigida contribuição em cima de folha de pagamento manuscrita, que é
simples indício;
4. Não é possível equiparação efetivada entre os saques de conta bancária e
pagamentos de pro labore;
5. Os pagamentos efetuados a pessoas físicas foram agrupados na rubrica de
empregado avulso, o que exige intermediação de órgãos de classe;
6. Há pagamentos em que o real beneficiário é pessoa jurídica;
7. A decadência atingiu as competências 01/1994 a 06/1999;
8. A qualificação dos fatos vinculados ao denominado “Caixa2” deve ser uniforme e
não pode ter a qualificação de omissão de receita e de retirada de pro labore;
9. A omissão de receita implica distribuição de lucros aos sócios;
10. As retiradas não são mensais nem fixas, não correspondendo à prestação de
serviços;
11. Pagamentos identificados como despesas diversas não têm natureza de
remuneração;
12. Saque bancário não é fato gerador de contribuição;
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

13. Houve cobrança em duplicidade, pois a contribuição foi calculada sobre o salário
bruto antes da dedução do adiantamento
14. Não há funcionários não inscritos
Em seguida, sobreveio a Decisão-Notificação n° 21.035.0/0266/2004 (e-fls. 300 e
ss), que considerou a autuação procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. REGISTRO DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a não inscrição, pela empresa, de segurado
empregado a seu serviço.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificado da decisão em 14/01/2005 (sexta-feira), por via postal, o sujeito
passivo apresentou, em 14/02/2005, Recurso Voluntário, no qual alegou, em síntese, o que
segue:
1. A autoridade julgadora era incompetente;
2. Não foi intimada a se manifestar sobre o crédito oriundo dos documentos
apresentados;
3. Não foi intimada a cumprir a obrigação;
4. Houve duplicidade na autuação para a mesma infração;
5. A decadência atingiu as competências até 08/1999;
6. A multa é confiscatória.
Em seguida, foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil – Previdenciária em Campinas/SP.
Considerando que a Notificação 35.646.428-8, relativa à caracterização de
vínculo empregatício com prestadores de serviços, foi anulada por vício formal, o julgamento foi
convertido em diligência pela CPRS, tendo em vista a possibilidade de emissão de notificação
substitutiva.
Em sessão realizada no dia 13 de agosto de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.891 (e-fls. 401 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se uma questão que pode alterar o
resultado do julgamento.
O relatório fiscal apresenta duas tabelas (e-fl. 4 a 7) discriminando os empregados que
prestaram serviços à empresa sem inscrição: a tabela “a” relaciona os empregados que
prestaram serviços até o mês 03/1997; a tabela “b” relaciona os empregados que
prestaram serviços após o mês 03/1997. A fiscalização justifica a separação informando
que até a vigência do Decreto 612, de 05 de março de 1997, a multa aplicável era de R$
1.035,92, independentemente do número de segurados não inscritos. Após o decreto, a
multa passou a ser de R$ 1.035,92 por segurado.
Como essas tabelas contêm períodos de admissão e demissão, obtidos do arquivo digital
do sistema de folha de pagamento (e-fls. 245 e ss) e do sistema do INSS (CNIS – e-fls.
119 e ss), não fica claro, de pronto, se tais empregados estariam realmente não inscritos.
As contrarrazões ao recurso voluntário (e-fl. 375), contudo, informam que:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Mais que isto, a fiscalização teve o cuidado de confrontar os nomes dos
segurados beneficiários dos pagamentos com os cadastros de funcionários da
empresa e do INSS, comprovando-se assim a prestação de serviços sem a devida
inscrição; não passou despercebido também o fato de existirem pagamentos em
períodos anteriores e/ou posteriores à inscrição formal de determinados
segurados (vide planilha de fls. 03/15).
Depreende-se, então, que as tabelas “a” e “b” contêm empregados que, a despeito de
estarem formalmente inscritos no período contido entre a data de admissão e a data de
demissão, prestaram serviços em período em que não estavam inscritos, seja até
03/1997, seja após 03/1997. Todavia, não constam do relatório fiscal os períodos exatos
em que houve prestação de serviços sem a devida inscrição.
Para o presente caso, entende-se imprescindível tal informação, mais especificamente a
relativa a quais empregados teriam prestado serviços, sem a devida inscrição, a partir de
01/01/1999, considerando a data da autuação em 13/07/2004 e o prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
fiscalização verifique quais segurados, entre os elencados no relatório fiscal, prestaram
serviços à empresa, sem inscrição, a partir de 01/01/1999.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 410 e ss.
Regularmente intimado acerca da Informação Fiscal, o contribuinte apresentou
sua manifestação de e-fls. 419 e ss.
Em seguida, tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de e-fls.
401/406, e considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os
autos foram encaminhados à 1a TO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, tendo sido
redistribuídos a este Conselheiro, para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preclusão.
Em sede recursal a contribuinte trouxe alegações relativas à ausência de
motivação por falta de intimação prévia para se manifestar, duplicidade de autuação para a
mesma infração (concomitantemente à autuação por irregularidade na GFIP, ambas
correspondentes a deixar de prestar informações cadastrais), caráter confiscatório da multa e
necessidade de diligência. Todavia, deve ser reconhecido que tais matérias foram atingidas pelo
instituto da preclusão, por força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Para além do exposto, cumpre destacar que tais matérias serão tratadas apenas a
título de esclarecimento, posto que em nada influenciam no mérito da questão posta.
3. Preliminares.
3.1. Nulidade – Competência da autoridade julgadora.
Em relação à decisão recorrida, a recorrente alega que a autoridade julgadora era
incompetente e que o ato administrativo deveria ser precedido de fonte legal de sua atribuição,
nos termos do art. 14 da Lei 9.784/1999.
Entretanto, à época competia aos Auditores Fiscais da Previdência Social julgar os
processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito
previdenciário, nos termos do art. 8o, I, “d”, da Lei 10.593/2002.
Portanto, a impugnação foi julgada por quem detinha, por força de lei, a
competência originária para tanto, não havendo que se falar em nulidade, tal como arguido pelo
sujeito passivo.
3.2. Nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, alegando
ausência de sua motivação.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da multa aplicada, além
de mencionar os valores dos acréscimos legais, com a correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.3. Nulidade por ausência de motivação prévia.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o pedido de nulidade do lançamento, em
razão da ausência de notificação prévia do lançamento.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a participação do contribuinte nos atos de fiscalização, preparatórios
ao lançamento, não é condição imposta pela legislação para a constituição do crédito tributário.
A propósito, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
O lançamento está acompanhado de toda documentação relevante para sua
motivação, à qual a contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa por não ter
acesso a estes documentos, mesmo porque o direito de defesa se exerce nas diversas instâncias
administrativas de julgamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento
contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte. (p. 194).
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo
contribuinte.
4. Demais Alegações.
4.1. Lançamento das obrigações principais – Resultado do Julgamento.
Verifica-se que, no âmbito do mesmo procedimento fiscal que deu origem à
autuação sob exame, a fiscalização efetuou lançamento de contribuições sociais previdenciárias
que se deu, em síntese, após a constatação de que a contribuinte havia efetuado, com recursos à
margem da contabilidade, pagamentos a segurados que lhe prestaram serviços no período de
01/1994 a 05/2004.
Em decorrência, a autuada somente fez, em sua primeira peça de defesa juntada ao
presente, diversas considerações que se relacionam à ocorrência dos fatos geradores das
obrigações principais, inclusive em tópicos relacionados à nulidade da autuação, como se
depreende dos trechos abaixo:
1. NULIDADE - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE
(...)
consoante demonstrado na impugnação interposta contra a notificação de lançamento,
cuja cópia é juntada à presente, as acusações centrais vinculam-se a pagamentos sobre
adicionais “por fora",
Há, também, exigência vinculada a pagamentos de autônomos, cuja inscrição é encargo
do segurado.
Ademais, como também demonstrado na impugnação principal, foi exigida contribuição
em cima da denominada “folha de pagamento manuscrita", que é um simples indício.
Dessa forma, não há prova de que haja, efetivamente, segurados não inscritos.
2. NULIDADE - AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
Quer a Impugnante reiterar que não tem em seus quadros nenhum segurado não inscrito.
De fato, no próprio auto de infração restou atestado que há funcionários registrados que
receberam “por fora", o que afasta a acusação de que há segurados não inscritos.
Entre os segurados tidos como não inscritos há pagamentos a autônomos, cuja inscrição
nao é de responsabilidade da empresa.
Dessa forma, a auto de infração é nulo de pleno direito por ausência de certeza e
liquidez.

1. NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO FATO TRIBUTADO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

No Relatório de Lançamentos - RL, em todas competências, foram enquadrados como
"salários" os pagamentos efetuados a pessoas físicas, agrupados na rubrica de “SC
Empreg/avulso” (item 1 do RL). Surge, portanto, o primeiro erro de enquadramento (...)
inúmeros itens enquadrados como “pagamentos a empregados sem vinculo”, na
realidade, corresponderiam a pagamentos de autônomos (...)
Há pagamentos relacionados em que o real beneficiário é pessoa jurídica (...)
(...)
2. NULIDADE - LANÇAMENTO SOBRE PERÍODOS FULMINADOS PELA
DECADÊNCIA
Não mais se discute, tanto doutrinariamente, como no âmbito do Poder Judiciário, que
a contribuição previdenciária ê tributo. (...)
3. LANÇAMENTO PRECÁRIO COM BASE EM INDÍCIOS: “FOLHAS DE
PAGAMENTO MANUSCRITAS”
(...)
Faltou, portanto, neste ponto, iniciativa dos agentes fiscais na produção da prova do fato
tributado, (...)
4. A ABSURDA TRIBUTAÇÃO A TÍTULO DE “PRO LABORE”
(...)
a qualificação dos fatos vinculados ao denominado “Caixa2”, que é a acusação central
da presente autuação, deve ser uniforme entre as Instituições fiscalizadoras. Vale dizer,
não pode ter a qualificação de omissão de receita para a Receita Federal e de retirada
“pro labore" para a Previdência Social. (...)
4.2 “CAIXA 2” CORRESPONDE A “OMISSÃO DE RECEITA” E NÃO A
RETIRADA “PRO LABORE”
(...)
4.3. “PRO LABORE” TEM VALORES DETERMINADOS CONTRATUALMENTE
(...)
revela-se ainda mais indevida a tentativa dos agentes lançadores da Previdência Social,
mediante interpretação extensiva, forçar a equiparação dos sagues bancários diários a
pagamento de "pro labore", (...)
.4. PAGAMENTOS IDENTIFICADOS COMO “DESPESAS DIVERSAS” NÃO TÊM
NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
(...)
a equiparação dos saques bancários a pagamentos de “pro labore” é também indevida
por não ter suporte documental.
(...)
4.5. SAQUE BANCÁRIO NÃO É FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS
(...)
5. PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS EQUIPARADOS A EMPREGADOS
(...)
no Relatório de Lançamentos - RL, em todas competências, foram enquadrados como
"salários" os pagamentos efetuados a pessoas físicas (...)
6. ADIANTAMENTOS NAO SÃO SALÁRIOS
(...)
A contribuição foi calculada sobre o salário bruto, antes da dedução do adiantamento,
quando da quitação.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Em seu recurso, a autuada novamente contesta, em vários tópicos, pontos
relacionados aos pagamentos a segurados. Afirma que não vislumbra a infração cometida, pois
os pagamentos a empregados e pro labore não foram comprovados.
Cumpre então notar que o crédito das contribuições previdenciárias foi
formalizado no processo 13840.000427/2007-42, originalmente sob o no Debcad 35.646.426-8.
Como a NFLD original foi anulada pela 4a Câmara de Julgamento do CPRS (Acórdão
1.549/2006), por vício formal, foi emitida notificação substitutiva sob o no Debcad 37.072.381-3.
Compulsando os autos do processo 13840.000427/2007-42, constata-se que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou somente a parte do crédito alcançada
pela decadência, por aplicação da regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(competências 01/1994 a 11/1998). O CARF, por sua vez, manteve a decisão da DRJ, como se
extrai da ementa e da parte dispositiva do correspondente Acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/2004
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL COM VÍCIO
FORMAL.
É lícito o lançamento substitutivo quando foi reconhecida a nulidade do lançamento
original por vício formal.
REMUNERAÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. PRO LABORE. ÔNUS DA
PROVA.
Para que as conclusões da autoridade fazendária sejam afastadas, cabe ao sujeito
passivo comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência de remuneração e a natureza
jurídica da relação entre a pessoa jurídica e a pessoa física, inclusive para configurar
contribuinte autônomo ou empregado. Apresentadas provas suficientes, cabe à
Contribuinte demonstrar com elementos probatórios a inadequação do lançamento.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fraude tributária, não é possível aplicar a regra do art. 150, §
4o, do CTN, devendo ser aplicada a regra geral do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator), que lhe deu
provimento parcial, para afastar a tributação em relação aos pagamentos efetuados a
contribuinte individual empresário.
Cabe então destacar que o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal deve ser replicado no presente julgamento, vez
que o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados para evitar decisões conflitantes e propiciar a celeridade dos julgamentos.
Dessa maneira, deve-se considerar como segurados empregados as pessoas físicas
que trabalharam para a empresa e ocorridos os fatos geradores a eles associados.
4.2. Decadência.
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

previdenciárias se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional – CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial.
Tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória, típico
lançamento de ofício, há de se aplicar para a contagem da decadência o art. 173, I, do CTN.
Entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 148, com o seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O presente Auto de Infração (AI) foi lavrado em 12/07/2004, tendo sido dada
ciência ao contribuinte em 13/07/2004 (e-fl. 02), e se refere ao período de 01/03/1994 a
31/05/2004, estando, portanto, parcialmente fulminado pela decadência, já que transcorreram
mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado em relação ao período anterior a 01/01/1999.
No presente auto de infração cada segurado empregado não inscrito corresponde a
uma ocorrência, de modo que a infração relativa à falta de inscrição de segurados empregados
começa a ocorrer com o início da prestação do trabalho remunerado e mantém-se até seu
término.
Assim, a multa aplicada no presente auto de infração deve ser alterada, excluindo
os valores referentes aos segurados empregados que ficaram sem registro no período anterior a
01/01/1999, alcançado pela decadência.
Cabe observar, contudo, que reconhecer que parte do período em que o
empregado trabalhou sem inscrição foi atingido pela decadência, não implica em alteração da
multa se o trabalho continuou a ocorrer em período não decadente, em relação ao mesmo
segurado.
Dessa forma, as ocorrências dos segurados empregados que não foram registrados
no período de 01/01/1999 a 31/05/2004, devem ser mantidas.
Posto isso, resta observar a planilha elaborada pela Informação Fiscal (e-fls. 410 e
ss), que elucida para o período posterior a 01/1999, os lançamentos de pagamento a
trabalhadores que teriam prestado serviços à empresa, sem a formalização do contrato de
trabalho, reproduzida abaixo:
NOME
PERÍODO PRESTAÇÃO SERVIÇOS
ADM (*)
RESC (*)
ANTONIO ORANI DE OLIVEIRA
12/2001 a 02/2003
N/C

EDERALDO TAROSSI
05/2000 a 11/2000; 01/2001, 06/2001, 07/2001,
12/2001; 07/2003 a 13/2003; 01 a 04/2004
01/06/1995
01/06/1998
IRINEU DACOSTA
03/2000 a 12/2000; 06/2001, 07/2001, 12/2001;
02/2002 a 11/2002; 04/2003 e 07/2003
09/08/1991
28/02/1994
JOAO FERNANDO ALVES CAMPOS
03/2003 a 06/2003
30/03/2000
19/02/2003
JOÃO PAULO CAMPALDI
04/2003, 06/2003, 08/2003 a 13/2003; 01/2004 a
04/2004
N/C

JOSE DO CARMO SILVA
01/2000 a 04/2000
N/C

MÁRCIO BINOTTI
09/2002, 12/2002 e 01/2003
01/11/1991
03/02/2003
16/08/2002
12/04/2003
MARIO ANDRE CAMPARDO
06/2001
04/04/1994
01/11/2001
19/04/2001
19/03/2005
MOISES DE FREITAS
04/2001
01/03/1990
01/10/2001
14/02/2001

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

NEIDE APARECIDA SILVA
08/2000
09/07/1990
01/02/2001
30/06/2000

NELSON BATISTA MOURTHE
07/2003 a 13/2003; 01/2004 a 04/2004
N/C

NELSON FELIX
04/2002, 05/2002; 10/2002 a 12/2003; 01/2004 a
05/2004
01/08/1996
30/12/2001
ROGÉRIO JOSE DOS REIS
09/2002 a 02/2003; 05/2003 e 07/2003
N/C

(*) Indicação de Registro do Contrato de Trabalho, quando houve: Admissão e Rescisão
Conforme relatado na Informação Fiscal de e-fls. 410 e ss, para atender ao
solicitado na Resolução 2401-000.891, foram analisados os relatórios pertencentes ao presente
processo, quais sejam: Relatório Fiscal da Infração (Fl. 02 a 16) e Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (Fl. 17 a 19), bem como os lançamentos dos créditos contidos na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD no 37.072.381-3 (Processo 13840.000427.2007-42), constituída
em substituição à NFLD 35.646.428-8, a qual foi anulada por vício formal.
A autoridade fiscal também pontuou que, os nomes/períodos acima, foram
confrontados com a tabela de admissões e desligamentos constante do Relatório Fiscal da
Infração, item “7-b”, sendo informados apenas os lançamentos relativos aos períodos em que o
trabalhador não se encontrava formalmente registrado.
Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a decadência do período anterior a
01/01/1999, excluindo-se do cálculo da multa lançada os valores referentes aos segurados
empregados não inscritos que não prestaram serviços à empresa após essa data, observando-se,
para tanto, a tabela constante na Informação Fiscal de e-fls. 410 e ss.
4.3. Bis in idem.
O recorrente alega, ainda, a duplicidade de autuações e imposição da multa
aplicada com a multa imposta no Auto de Infração sob o ns. 35.646.424-5 (CFL 68), por
entender que todos possuem a mesma descrição vinculada à irregularidade no preenchimento de
formulários ou prestar as mesmas informações, ou seja, as informações cadastrais na GFIP
correspondem à inscrição e informações dos segurados.
Entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória não impede a lavratura de outros, em uma mesma ação fiscal,
quando se constata que estão fundados em infrações de naturezas distintas, não configurando bis
in idem.
No caso dos autos, a autuação consubstanciada no DEBCAD n° 35.646.424-5
(CFL 68) não trata da mesma exigência fiscal discutida no presente lançamento (CFL 56), eis
que cada auto de infração se relaciona à falta distinta, inclusive com capitulação legal própria e
diversa.
Assim, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não há que se falar em bis in
idem em relação ao Auto de Infração n.° 35.646.424-5 (CFL 68), oriundo da mesma fiscalização,
eis os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra o recorrente, decorreram
de fatos individualizados relacionados a condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
4.4. Confiscatoriedade da multa aplicada.
O recorrente também alega a confiscatoriedade da multa aplicada.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003739/2007-31

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, sobre a alegação de que a multa é confiscatória, desarrazoada e
desproporcional, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do
período anterior a 01/01/1999, excluindo-se do cálculo da multa lançada os valores referentes
aos segurados empregados não inscritos que não prestaram serviços à empresa após essa data,
observando-se, para tanto, a tabela constante na Informação Fiscal de e-fls. 410 e ss.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 452
DF CARF MF
Original